Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0710601-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M. A. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: M. M. A. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por M. A. M. A., representado pela genitora, contra a r. decisão Id. 57047316, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo formulado no Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais (Id. 57178746), o Agravante sustenta que, de fato, vem realizando parte do tratamento em clínicas fora da rede credenciada por meio de reembolso. Todavia, em relação ao tratamento pelo Modelo DENVER de Intervenção Precoce, realizado por clínica dentro da rede credenciada pela empresa Agravada AMIL, houve a interrupção do custeio a partir do dia 20.3.2024, sob a justificativa única de que a forma “domiciliar” do tratamento não se encontra no rol taxativo da ANS. Alega que o Modelo DENVER de Intervenção Precoce, prescrito pela médica assistente, somente será útil se aplicado até os seus 5 (cinco) anos de idade e, considerando que tem 2 anos e 3 meses, restam pouco mais de dois anos para que a janela da plasticidade neural seja perdida, o que justifica a urgência. Reitera os argumentos aduzidos na petição de interposição do Agravo de Instrumento. Juntou novo relatório médico (Id. 57265246). Em que pesem os argumentos narrados pelo Agravante, destaco que, embora o novo laudo médico mencione a urgência de continuidade do tratamento (Id. 57265246), extrai-se dos autos que o Agravante vem realizando o tratamento em clínicas fora da rede credenciada, o que inviabiliza a concessão de efeito suspensivo. Ademais, é necessário ouvir a parte contrária, a fim de melhor elucidar a questão. Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, mantenho a decisão Id. 57047316, pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora